Tribunal: TJMT
Processo: 1022582-07.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022582-07.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PAULO TREVISOL - CPF: 042.042.701-58 (EMBARGADO), GUILHERME RIBEIRO PIMENTEL - CPF: 032.547.521-04 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - CPF: 012.336.161-37 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), GUILHERME RIBEIRO PIMENTEL - CPF: 032.547.521-04 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - CPF: 012.336.161-37 (ADVOGADO), JOAO PAULO TREVISOL - CPF: 042.042.701-58 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DO AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTE E EMBARGOS DA PARTE REQUERIDA REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO DE 95% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL, ALÉM DO PERCENTUAL QUE A PARTE AUTORA SE OBRIGOU A CUSTEAR COM RECURSOS PRÓPRIOS – ILEGALIDADE – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – AUTOR SUSTENTA OMISSÃO QUANTO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – VÍCIO SANADO – TESES DA REQUERIDA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO-
EMBARGOS DO AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES E EMBARGOS DA REQUERIDA NÃO ACOLHIDOS.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, de modo que não há concessão de efeito infringente.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1022582-07.2019.8.11.0041

EMBARGANTES:

JOÃO PAULO TREVISOL E INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

EMBARGADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de embargos de declaração, opostos por
JOÃO PAULO TREVISOL E INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT,
contra acórdão desta Câmara (Id.
208524678), que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da parte autora para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da dívida no valor de R$ 15.674,47 (quinze mil e seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), apontada na inicial e negou provimento ao recurso da requerida para manter a improcedência do pleito reconvencional.

Inconformada, a parte requerida/embargante
(Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT)
alega em suas razões que “
o acórdão não analisou a documentação acostada quando da apresentação das contrarrazões (Id. nº 203954065, 203954066 e 203954067), por isso, impugnou a justiça gratuita, requerendo a reforma do acórdão para revogar a justiça gratuita” (sic).

Sustenta que
“no caso em tela, a IES Embargante demonstrou que não houve ato ilícito de sua parte e que as cobranças dos valores residuais se deram exclusivamente por culpa de terceiro, razão pela qual não há responsabilização, nos termos do § 3°, inciso II do artigo 14 do CDC. Ante o exposto, merece reforma o acórdão para reconhecer a contradição e declarar a legalidade da cobrança dos encargos educacionais residual não integralmente quitados pelo financiamento estudantil” (sic).

Também defende que
“a decisão do acórdão embargado está em contradição com a decisão da ação coletiva que trata da mesma matéria, viola o princípio da segurança jurídica que pode ser compreendido como garantia de previsibilidade das decisões judiciais e meio de serem asseguradas as estabilidades das relações sociais” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados (Id. 209958162).

O autor/embargante
(João Paulo Trevisol)
sustenta que houve

omissão quanto a ausência de majoração dos honorários sucumbenciais devidos em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, devendo o presente recurso ser conhecido para fins de fixar novo patamar de honorários sucumbenciais.

Também argumenta que o impedimento à rematrícula somente não se concretizou em razão da medida liminar deferida, pois a requerida/embargada, enviava suas cobranças com ameaça de não efetuar a rematrícula escolar, logo, entende que teve sua honra infringida de maneira a ensejar a condenação da IES requerida ao pagamento dos danos morais pretendidos, ou, pelo menos, em patamar que condiz com sua dor.

A par desses argumentos, pugna pelo

acolhimento dos embargos de declaração com atribuição dos efeitos infringentes,

para majorar os honorários fixados em acórdão de segundo grau, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, bem como, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a IEMAT ao pagamento de indenização em danos morais(Id. 210020151).

A parte requerida/embargada ofereceu a manifestação, requerendo o não acolhimento dos embargos ofertados pela parte autora, requerendo, ao final, a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC (Id. 211722194) e a parte autora/embargada não ofereceu manifestação.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADO – MÉRITO – PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO DE 95% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL, ALÉM DO PERCENTUAL QUE A PARTE AUTORA SE OBRIGOU A CUSTEAR COM RECURSOS PRÓPRIOS – ILEGALIDADE – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO.

“Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu.

Tratando-se de contrato firmado antes de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES, nos termos da Portaria nº 4/2017/MEC, poderia ser cobrada do aluno, como estabelece o art. 1º do mesmo ato infralegal. III – Mera cobrança equivocada não caracteriza dano moral.” (TJ-MT 10441519820188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023).

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.”

Para tanto, inconformados, ambas as partes recorrem do acórdão embargado, onde
autor/embargante

requer o acolhimento dos embargos de declaração com atribuição do efeitos infringentes, para majorar os honorários fixados em acórdão de segundo grau, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

Também entende cabível a indenização por danos morais, vez que a rematrícula só foi efetivada em razão da liminar concedida nos autos, por isso, entende que houve vício no julgado quanto ao afastamento da indenização por danos morais, requerendo a condenação da IEMAT ao pagamento de indenização em danos morais.

Com relação aos argumentos do

autor/embargante
para majorar os honorários fixados em acórdão de segundo grau, nos termos do art. 85, § 11º do CPC,
entendo que é caso de acolher parcialmente os embargos, para sanar a omissão apontada, com relação a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Revisitando os autos, constata-se que, ao analisar ambos os recursos de apelação interpostos pelas partes, o julgamento obteve o seguinte resultado:

“Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da dívida no valor de R$ 15.674,47 (quinze mil e seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), apontada na inicial e;
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da requerida para manter a improcedência do pleito reconvencional.

Em razão da sucumbência recíproca, na lide principal, condeno ambas as partes, na proporção de 30% à autora e 70% à requerida, ao pagamento das custas e honorários, estes fixados no patamar de 10% sobre o valor condenatório, e; na reconvenção, condeno a requerida reconvinte ao pagamento das custas e honorários, estes em 10% sobre o valor atualizado da reconvenção, contudo, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança em face da parte autora, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

Como o recurso da requerida foi julgado desprovido para manter a improcedência do pleito reconvencional, é cabível a majoração dos honorários recursais em desfavor da requerida de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção.

Com relação ao outro ponto arguido pela parte autora/embargante, com relação ao afastamento da indenização por danos morais, não constata-se nenhum vício passível de embargos, e sim a intenção da parte recorrente de rediscutir a matéria já analisada.

Por sua vez, a parte
requerida/embargante
alegou em suas razões que
“
o acórdão não analisou a documentação acostada quando da apresentação das contrarrazões (Id. nº 203954065, 203954066 e 203954067), por isso, impugnou a justiça gratuita, requerendo a reforma do acórdão para revogar a justiça gratuita” (sic).

Sustenta que
“no caso em tela, a IES Embargante demonstrou que não houve ato ilícito de sua parte e que as cobranças dos valores residuais se deram exclusivamente por culpa de terceiro, razão pela qual não há responsabilização, nos termos do § 3°, inciso II do artigo 14 do CDC. Ante o exposto, merece reforma o acórdão para reconhecer a contradição e declarar a legalidade da cobrança dos encargos educacionais residual não integralmente quitados pelo financiamento estudantil” (sic).

Também defende que
“a decisão do acórdão embargado está em contradição com a decisão da ação coletiva que trata da mesma matéria, viola o princípio da segurança jurídica que pode ser compreendido como garantia de previsibilidade das decisões judiciais e meio de serem asseguradas as estabilidades das relações sociais” (sic).

Com relação aos argumentos expostos pela requerida/embargante,
verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção mediante
a
análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -

POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.”
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

Por fim, a parte requerida/embargada, sustenta
a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC, contudo, sem razão a recorrida, isso porque, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos pela parte autora/embargante, sem efeitos infringentes, apenas para majorar os honorários
recursais em desfavor da requerida de 10%(dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção, e
REJEITO
os embargos opostos pela parte requerida/embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024